Tribunal: STF
Processo: AI 745249
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria respalda a decisão que determina a devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do Código de Processo Civil. Situação jurídica posterior a 3 de maio de 2007.